Tribunal: STF
Processo: RE 93909
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE NÃO INDICA DE
MODO EXPRESSO, QUAL O SEU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL ENTRE AS ALINEAS
DO ART. 119, III DA CONSTITUIÇÃO, E EM QUE CABE AO INTERPRETE
DEDUZI-LO, NÃO E DE SER CONHECIDO.
II. SE OS ACORDAOS INDICADOS COMO PARADIGMAS EM DISSIDIO NÃO GUARDAM
INTIMA IDENTIDADE COM A HIPÓTESE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO GERAM O
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE.